Tribunal: TJDFT
Processo: 0008922-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008922-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo foi resolvido em relação às servidoras ANDREA SOLINO EVELIN BASSOTELLI e ANDRELINA DUTRA PAULINO, anuentes ao acordo noticiado nos autos à ID 11960360, com a expedição da respectiva requisição de precatório (ID 17567663 e 17567521). Conforme acórdão que apreciou os embargos de declaração opostos no agravo interno (ID 11960455), o processo foi suspenso até a definição, pela Corte Suprema, da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE, mediante o trânsito em julgado do acórdão paradigma ou a modulação de seus efeitos. Diante da conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, rejeitando-os sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações fazendárias, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Dessa feita, diante da retomada da marcha processual, com escopo de clarear a situação processual de todos os substituídos processuais, ouça-se as partes para se manifestarem, sobretudo em relação a eventuais pedidos pendentes de apreciação. Isso posto, revogo a suspensão do processo determinada à ID 11960426. Prossiga-se o feito. Intime-se. Brasília, 14 de julho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador